Tribunal: TJBA
Processo: 8002016-27.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002016-27.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARA VILASBOAS DA HORA

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança de verbas trabalhistas. Servidora pública municipal. Município de Caetité. Transmudação do regime celetista para o estatutário. Extinção do contrato de trabalho. Prescrição bienal. Incidência. Art. 7º, XXIX, da CF. Inocorrência de vício no ato de transição. Inexistência de direito à continuidade do regime celetista. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Caetité, que, em sede de ação de cobrança, reconheceu a ocorrência da prescrição bienal em razão da transmudação do regime celetista para o estatutário, ocorrida por força da Lei Municipal nº 650/2007, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:
(i)
saber se a transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário configura extinção do contrato de trabalho, para fins de contagem do prazo prescricional;
(ii)
saber se, no caso concreto, a pretensão da autora estaria fulminada pela prescrição bienal, considerando a data de ajuizamento da demanda em relação à data da alteração do regime jurídico.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 677.752 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.424.445/ES, Rel. Min. Francisco Falcão) estabelece que a mudança do regime jurídico de celetista para estatutário importa em extinção do contrato de trabalho, iniciando-se, a partir de então, o prazo de prescrição bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

4. No mesmo sentido, a Súmula nº 382 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a transição do regime celetista para o estatutário configura extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo prescricional bienal a partir da mudança de regime.
5. No caso concreto, a alteração do regime jurídico deu-se em 2007, por força da Lei Municipal nº 650/2007, e a presente ação somente foi ajuizada em 2018, ultrapassando o prazo bienal fixado constitucionalmente.
6. Não se verifica, nos autos, qualquer vício na alteração do regime jurídico que afaste os efeitos da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7º, XXIX; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 677.752 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 22/09/2015; STJ, AgInt no REsp 1.424.445/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TST, Súmula 382.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.